Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE LUIZ MAGALHAES TEIXEIRA GONCALVES em face da decisão de id. 14279627 que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência da sentença de mérito nos autos principais. Em suas razões (id. 14808059), o embargante aduz que a superveniência de sentença nos autos principais nem sempre acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento. Discorre acerca do critério da hierarquia e o critério da cognição para a análise do caso concreto. Afirma que a sentença proferida pela juíza de primeiro grau não exauriu o tema, tampouco resolveu a questão. Entende que a ausência do julgamento do agravo de instrumento impossibilitou o juízo primário da entrega jurisdicional referente a litigância de má-fé, o que caracterizaria omissão a ser corrigida por embargos de declaração. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos presentes declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos arts. 1.022/1.023, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Sobre a questão, ensina abalizada doutrina que: “Somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl”. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014, p.1086). Da análise dos embargos, evidencia-se que os argumentos expostos pelo embargante, demonstram nítido interesse de discutir questões que não mais podem ser apreciadas via agravo de instrumento. O fato é que, quando proferida a sentença de mérito, não mais subsiste qualquer decisão de natureza precária. Ora, considerando que os temas agitados com o Agravo de Instrumento circunscrevem à gratuidade judiciária e à litigância de má fé (id 13101073), resultam quem são passíveis de impugnação no leito do recurso principal da apelação, não havendo por isso de serem resolvidos incidentalmente por meio do recurso intermediário destes autos. Assim, em que pese o esforço despendido pelo recorrente, não há como vislumbrar qualquer mácula na decisão colegiada impugnada. Ora, de uma simples leitura da decisão proferida, extrai-se que foram dirimidas, de forma clara e fundamentada a questão relativa à perda do objeto do agravo de instrumento, in verbis: Em acréscimo, é indubitável que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso. Compulsando o andamento processual obtido junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que na demanda autuada sob o número 0731302-07.2018.8.07.0001, foi proferida sentença em 27 de janeiro de 2020. Constata-se, pois, a perda do interesse recursal, tornando-se inútil a proteção jurídica pleiteada pelo agravante, uma vez que, proferida a sentença de mérito, não mais subsiste qualquer decisão de natureza precária. Verifica-se, portanto, que ficou superada a decisão que ensejou o inconformismo ora analisado, não subsistindo o interesse recursal. . Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada omissão, contradição ou obscuridade permitirem, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Não é outro o entendimento consolidado nesta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo interno que foi julgado improvido. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3. Não há contradição no acórdão embargado. Já houve prolação de sentença de mérito pelo juízo de origem, no qual se julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor. 4. A superação da decisão agravada implica na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, conforme preconiza o art. 1.018, § 1o, do CPC. 5. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também no desta Corte: "(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente." (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). 5.1. "(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada." (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014) 6. Dessa forma, depreende-se que o agravo de instrumento encontra-se prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1201560, 07053789420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, RC3 CREPERIA - EIRELI EMBARGADO: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso. 2. Não obstante o Código de Processo Civil tenha privilegiado os princípios da vedação às decisões-surpresa, do contraditório substancial e da segurança jurídica (artigos 9o e 10, do CPC), vigoram no ordenamento os princípios da celeridade e da economia processual, que impõem ao magistrado que evite o contraditório inútil. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1078932, 07021290920168070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, sem outras considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, mantendo indene o v. acórdão hostilizado. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator